Tribunal: TJDFT
Processo: 0723874-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RENDA. NATURAZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR.
1. É impenhorável a verba relativa à restituição do imposto de renda, em razão da natureza salarial da quantia, conforme já decidiu o Eg. Superior Tribunal de Justiça, ao assinalar que é impenhorável o valor depositado em conta bancária referente à restituição do Imposto de Renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV do CPC (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010).
2. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como “situação excepcional” e que o valor da penhora “preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares”. Emerge como consequência lógica que o credor deve demonstrar com clareza e detalhamento a situação econômico-financeira do devedor, tanto para se verificar se a hipótese é excepcional quanto para aferir qual o percentual de constrição deve incidir no salário.
3. Sem que o credor tenha logrado demonstrar de forma analítica a situação do devedor a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário.
4. Agravo de instrumento não provido.